Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600351-71.2024.6.16.0019
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. EXTRAPOLAÇÃO LIMITE.
ALUGUEL DE VEÍCULOS. RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. NÃO
PROVIMENTO.
1 - Extraem-se da redação das normas legais e regulamentares dois conceitos que
são próximos, mas distintos: o limite de gastos de campanha, cuja extrapolação
atrai a incidência da sanção correspondente - multa -, e os limites em relação ao

Num. 44556636 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290516600000043497089
Número do documento: 25061713290516600000043497089
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:29:24
total de gastos de campanha, que podem ser denominados específicos, cuja
extrapolação não atrai essa sanção, por ausência de previsão legal. Inteligência dos
art. 18, 18-B e 26, § 1º da Lei nº 9.504/97 e art. 4º, 6º e 42 da Resolução TSE nº
23.607/19.
2 - A única consequência jurídica para a extrapolação do limite de gasto específico
com aluguel de veículos é a desaprovação das contas, associada, na hipótese de
se tratarem de recursos públicos, de se considerar sua utilização indevida e
determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º da
Resolução TSE nº 23.607/19.
3 - In casu, verificada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículo pagos
com recursos públicos, associada à omissão de receitas e despesas, impõe-se a
desaprovação das contas cumulada à determinação de devolução do montante
considerado irregular ao Tesouro Nacional.
4 - Recurso conhecido e não provido.
(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060035449, Acórdão Relator Des. Carlos Mauricio
Ferreira, Relator designado Des. Thiago Paiva dos Santos, DJE, Data 17/05/2022.
Destaques inseridos).
No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. INOBSERVÂNCIA DO LIMITE DE GASTO COM ALUGUEL DE
VEÍCULOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 18–B DA LEI Nº 9.504/1997.
NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA
DE RECURSOS PÚBLICOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. REEXAME. ENUNCIADO
SUMULAR Nº 24 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
A incidência da sanção pecuniária prevista no art. 18–B da Lei das Eleições está adstrita
apenas a

Inteiro teor:
17/06/2025
Número: 0600351-71.2024.6.16.0019

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 02/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600351-
71.2024.6.16.0019, que julgou desaprovadas as contas prestadas pelo candidato a vereador no
Município de Pinhalão, Aparecido Rodrigues da Silva, referentes às eleições municipais de 2024,
com supedâneo no 74, III, da citada Resolução e artigo 30, III, da Lei nº 9.504/97. Aplicou ao
prestador a multa prevista no artigo 6º da RTSE 23.607/2019, correspondente a 100% da quantia
excedente, ou seja R$ 1.517,77 (um mil, quinhentos e dezessete reais e setenta e sete
centavos).(Prestação de contas do candidato Aparecido Rodrigues da Silva, concorrente ao cargo
eletivo de Vereador pelo partido Progressistas-PP, julgadas desaprovadas, tendo em vista, que Em
análise técnica de exame, a serventia apontou a necessidade de complementação de informações
alusivas aos contratos firmados com a cabo eleitoral Karina da Cunha Silva, de modo a atender os
requisitos previstos no art. 35, VII e § 2º, da citada Resolução, salientando, ainda, a necessidade de
revelar a compatibilidade de horário do trabalho de cabo eleitoral com a profissão de auxiliar de
escritório. Apontou, também, a unidade técnica, a necessária comprovação da propriedade do
veículo utilizado na campanha. Por fim, fora apontado que as despesas com aluguel de veículos
automotores, num total de R$ 3.500,00, extrapolaram o limite de 20% do total dos gastos de
campanha contratados, num total de R$ 9.911,15, em R$ 1.517,77, infringindo o que dispõe o art. 42,
II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. No tocante ao excesso de gasto financeiro com locação de
veículo, se limitou a comprovar, o prestador, a propriedade do automóvel, pela cedente. Neste
ponto, o prestador pagou à locadora a importância de 3.500,00 à Franciele Oliveira Santos,
extrapolando, assim o limite de 20% do total dos gastos de campanha contratados, num total de R$
9.911,15, em R$ 1.517,77, infringindo o que dispõe o art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Outrossim, impossível a invocação de ausência de má-fé, dada a proibição de desconhecimento da
norma nos termos do artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, quanto mais
àqueles que se apresentam candidatos. Ademais, é inviável a aplicação dos demais critérios
estabelecidos pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, para a aprovação das contas com ressalva:
a) irregularidade não superiores a 10% das despesas contratadas e maiores a R$ 1.064,10,
conforme entendimentos colacionados pelo diligente representante do MPE). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
APARECIDO RODRIGUES DA SILVA (RECORRENTE)
FABIO BARTH WAHL (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 APARECIDO RODRIGUES DA SILVA
VEREADOR (RECORRENTE)

FABIO BARTH WAHL (ADVOGADO)
JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44556636
17/06/2025
13:29
Acórdão
Acórdão

Num. 44556636 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290516600000043497089
Número do documento: 25061713290516600000043497089
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:29:24
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.461

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600351-
71.2024.6.16.0019 – Pinhalão – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 APARECIDO RODRIGUES DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: FABIO BARTH WAHL - OAB/PR60343
RECORRENTE: APARECIDO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: FABIO BARTH WAHL - OAB/PR60343
RECORRIDO: JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE
GASTOS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. IRREGULARIDADE
GRAVE.
VALOR
E
PERCENTUAL
EXPRESSIVO.
DESAPROVAÇÃO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PENALIDADE
AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por suplente de vereador no município de
Pinhalão, contra sentença que desaprovou suas contas relativas às Eleições 2024 e
impôs o pagamento de multa, em razão da extrapolação do limite de gastos com
aluguel de veículos automotores.
1.2 O recorrente alegou que os valores contratados para a locação de veículo
automotor observaram os praticados no município, requerendo a aprovação das
contas eleitorais.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento parcial do
recurso, apenas para afastar a multa, remanescendo a desaprovação das contas e a
necessidade de devolução do valor excedido ao Erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em: i) se a extrapolação do limite de gastos

Num. 44556636 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290516600000043497089
Número do documento: 25061713290516600000043497089
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:29:24
com aluguel de veículos automotores, previsto no art. 42, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, justifica a desaprovação das contas eleitorais; e ii) se é cabível a
aplicação de multa ao candidato em razão da referida extrapolação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos automotores
configura irregularidade grave, nos termos do entendimento jurisprudencial deste
Tribunal.
3.2 A irregularidade em questão, correspondente a R$ 1.517,77 e a 15,3% dos
gastos de campanha, não satisfaz os requisitos do Tribunal Superior Eleitoral para a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que se
mantém a desaprovação das contas.
3.3 A multa prevista no art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019 somente é
aplicável para a extrapolação do limite de gastos da campanha, e não para a
extrapolação de limites de gastos específicos, como o de aluguel de veículos
automotores, em face do princípio da legalidade estrita. Precedentes.
3.4 Em se tratando de recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC, seria possível a determinação de recolhimento dos valores ao
Erário, mas, em face do princípio da “non reformatio in pejus”, não é possível impor
tal obrigação, uma vez que a sentença recorrida não tratou do recolhimento do valor
ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso eleitoral CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a
aplicação de multa, mantendo-se a desaprovação das contas.
Tese de Julgamento: 1. A extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos
automotores configura irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação das
contas eleitorais. 2. A multa prevista no art. 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019
não se aplica à extrapolação de limites de gastos específicos, como o de aluguel de
veículos automotores.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, arts. 18, 18-B e 26, § 1º, II; Lei
Complementar nº 64/1990, art. 22; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 6º, 42, II, e
79, § 1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, PCE nº 0603745-17.2022.6.16.0000,
Rel. Dr. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE 27/09/2023; TRE-PR, PCE nº
060273705, Rel. Des. Julio Jacob Junior, DJE 16/10/2023; TRE-PR, RE nº
060035449, Rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira, Rel. designado Des. Thiago Paiva
dos Santos, DJE 17/05/2022; TSE, AgR-REspe 0601306-61, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE 23.11.2020.

Num. 44556636 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290516600000043497089
Número do documento: 25061713290516600000043497089
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:29:24

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Aparecido Rodrigues da Silva, eleito suplente
de vereador no município de Pinhalão, em face de sentença que julgou desaprovadas
suas contas relativas às Eleições 2024 e impôs o pagamento de multa no valor de R$
1.517,77.
Em suas razões recursais (ID 44452336) o recorrente aduz, em síntese, que: a) a
sentença reconheceu que houve excesso de despesas com aluguel de veículos
automotores, em montante que extrapolou o limite de 20% do total dos gastos de
campanha, nos termos do art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019; b) o valor
contratado para a locação de veículo automotor observou os valores praticados no
município, devendo ser aplicados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e
da insignificância, para o fim de aprovar as contas eleitorais; c) caso se entenda pela
manutenção da multa, requer a conversão do feito em diligência para o cumprimento da
obrigação e, consequentemente, a declaração da aprovação das contas. Requer, assim, a
aprovação das contas eleitorais.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento parcial do recurso (ID
44467783), apenas para afastar a multa no valor de R$ 1.517,77, porque inexiste
fundamento legal para sua aplicação, remanescendo a desaprovação das contas e a
necessidade de devolução de R$ 1.517,77 ao Erário.
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal

Num. 44556636 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290516600000043497089
Número do documento: 25061713290516600000043497089
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:29:24
Como o presente recurso se refere às contas de campanha eleitoral de candidata ao
cargo de vereadora no pleito de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei
das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso foi a desaprovação das contas
eleitorais do candidato pelo Juízo da 19ª Zona Eleitoral de Pinhalão, devido à realização
de despesas com aluguel de veículos automotores que extrapolaram o limite de 20%
previsto no art. 42, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019. A sentença impôs multa
correspondente a 100% do valor gasto em excesso, com fundamento no artigo 6º, da
mesma Resolução.
Sobre o limite de gastos com aluguel de veículos automotores, o artigo 42, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, determina:
Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de
campanha contratados (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 1º):
[...]
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).
Como se vê, o candidato somente poderia efetuar gastos com aluguel de veículo até o
montante de 20% do total das despesas de campanha contratadas, ou seja, 20% de R$
9.911,15, que corresponde a R$ 1.982,29, tendo, contudo, contratado despesas dessa
espécie no valor total de R$ 3.500,00, extrapolando o montante permitido em R$
1.517,77.
A extrapolação do limite de gasto de campanha com aluguel de veículo automotor é
considerada irregularidade grave, conforme o entendimento deste Regional quanto ao
tema:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ENVIO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL FORA DO PRAZO. ATRASO IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 20% DE
GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. IRREGULARIDADE
GRAVE. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR EXCEDIDO AO
TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os partidos
políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação de
contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral.
1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, quando não há prejuízo à atividade fiscalizatória.
2. O limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do total de
despesas contratadas na campanha, consoante artigo 42, II, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, sendo a extrapolação desse limite irregularidade grave.
2.1. Constatada a utilização indevida dos recursos oriundos do Fundo Especial de

Num. 44556636 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290516600000043497089
Número do documento: 25061713290516600000043497089
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:29:24
Financiamento de Campanha – FEFC, deve determinar–se a devolução ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valor ao Tesouro
Nacional.
(PCE nº 0603745-17.2022.6.16.0000, Acórdão de 21/09/2023, Relator: Dr. Guilherme
Frederico Hernandes Denz, DJE: 27/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A DEPUTADA FEDERAL.
DESPESAS ELEITORAIS REALIZADAS COM CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS,
SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE COMBUSTÍVEIS E/OU LUBRIFICANTES
DE
VEÍCULOS.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
ALUGUEL
DE
VEÍCULO
SEM
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM LOCADO. EXTRAPOLAÇÃO DO
LIMITE DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PERCENTUAL RELEVANTE.
12,30% DA MOVIMENTAÇÃO DA CAMPANHA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE
TRÊS
CONTAS.
INFORMAÇÕES
OBTIDAS
VIA
EXTRATO
BANCÁRIO
APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO
COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA
ELEITORAL. MERA RESSALVA. CONJUNTO DAS IRREGULARIDADES QUE
SUPERAM
10%
DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL.
(...)
5. O artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.504/97, reproduzido no art. 42, II, da Res. TSE
nº 23.607/2019, dispõe que o limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de
20% do total de gastos da campanha.
6. A extrapolação dos limites previstos para gastos com aluguel de veículo no
montante de R$ 1.230,00, que representa 12,30% da movimentação financeira de
campanha, configura irregularidade grave e impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade ao caso concreto. (...)
(PCE nº 060273705 Acórdão nº 62627 CURITIBA - PR Relator(a): Des. Julio Jacob
Junior Julgamento: 09/10/2023 Publicação: 16/10/2023)
A irregularidade em questão, considerada grave, no montante de R$ 1.517,77 e
correspondente a 15,3% dos gastos de campanha, não satisfaz os requisitos do Tribunal
Superior Eleitoral para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
para que as contas sejam aprovadas com ressalvas. Isso porque a Corte Superior
considera necessário, de forma não cumulativa, que "(a) os valores considerados
irregulares não ultrapassem o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) as
irregularidades, percentualmente, não podem superar 10% do total; e (c) as
irregularidades não podem ter natureza grave" (AgR-REspEl 0601306-61, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 23.11.2020).
Por esse motivo, deve ser mantida a sentença, no que diz respeito à desaprovação das

Num. 44556636 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290516600000043497089
Número do documento: 25061713290516600000043497089
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:29:24
contas do recorrente.
Passo, assim, à análise da aplicação de multa, no percentual de 100% do valor gasto em
excesso, imposta pela sentença com fundamento no artigo 6º da Resolução TSE nº
23.607/2019, que assim prevê:
Art. 6º Gastar recursos além dos limites estabelecidos sujeita as(os) responsáveis
ao pagamento de multa no valor equivalente a 100% (cem por cento) da quantia
que exceder o limite estabelecido, a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias
úteis contados da intimação da decisão judicial, podendo as(os) responsáveis
responderem, ainda, por abuso do poder econômico, na forma do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 , sem prejuízo de outras sanções cabíveis (Lei nº 9.504/1997,
art. 18-B).
A Lei nº 9.504/97 trata do tema da seguinte forma:
Art. 18. Os limites de gastos de campanha serão definidos em lei e divulgados pelo
Tribunal Superior Eleitoral. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
Art. 18-B. O descumprimento dos limites de gastos fixados para cada campanha
acarretará o pagamento de multa em valor equivalente a 100% (cem por cento) da
quantia que ultrapassar o limite estabelecido, sem prejuízo da apuração da ocorrência de
abuso do poder econômico. (Incluído pela Lei nº 13.165, de 2015)
Especificamente quanto ao aluguel de veículos automotores, a Lei nº 9.504/97 dispõe:
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta
Lei: (Redação dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
(...)
§ 1º São estabelecidos os seguintes limites com relação ao total do gasto da campanha:
(Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento). (Incluído pela Lei nº 12.891,
de 2013)
Ao analisar tais dispositivos legais no Recurso Eleitoral nº 060035449, julgado neste
Tribunal Regional Eleitoral, o Relator designado Des. Thiago Paiva dos Santos consignou
que “parece evidente que a multa somente é aplicável para a extrapolação do limite
de gastos da campanha e não para a extrapolação de limites de gastos específicos”,
pontuando que “em se tratando de norma que veicula sanção, sua interpretação deve ser
restritiva”.
O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. EXTRAPOLAÇÃO LIMITE.
ALUGUEL DE VEÍCULOS. RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. NÃO
PROVIMENTO.
1 - Extraem-se da redação das normas legais e regulamentares dois conceitos que
são próximos, mas distintos: o limite de gastos de campanha, cuja extrapolação
atrai a incidência da sanção correspondente - multa -, e os limites em relação ao

Num. 44556636 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290516600000043497089
Número do documento: 25061713290516600000043497089
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:29:24
total de gastos de campanha, que podem ser denominados específicos, cuja
extrapolação não atrai essa sanção, por ausência de previsão legal. Inteligência dos
art. 18, 18-B e 26, § 1º da Lei nº 9.504/97 e art. 4º, 6º e 42 da Resolução TSE nº
23.607/19.
2 - A única consequência jurídica para a extrapolação do limite de gasto específico
com aluguel de veículos é a desaprovação das contas, associada, na hipótese de
se tratarem de recursos públicos, de se considerar sua utilização indevida e
determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º da
Resolução TSE nº 23.607/19.
3 - In casu, verificada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículo pagos
com recursos públicos, associada à omissão de receitas e despesas, impõe-se a
desaprovação das contas cumulada à determinação de devolução do montante
considerado irregular ao Tesouro Nacional.
4 - Recurso conhecido e não provido.
(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060035449, Acórdão Relator Des. Carlos Mauricio
Ferreira, Relator designado Des. Thiago Paiva dos Santos, DJE, Data 17/05/2022.
Destaques inseridos).
No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. INOBSERVÂNCIA DO LIMITE DE GASTO COM ALUGUEL DE
VEÍCULOS. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 18–B DA LEI Nº 9.504/1997.
NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA
DE RECURSOS PÚBLICOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. REEXAME. ENUNCIADO
SUMULAR Nº 24 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
A incidência da sanção pecuniária prevista no art. 18–B da Lei das Eleições está adstrita
apenas aos casos de descumprimento dos limites de gastos globais fixados para cada
campanha.
Na espécie, a inobservância do limite de gastos com locação de veículos (art. 26, § 1º, II,
da Lei nº 9.504/1997) não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 18–B da referida
lei.
A análise do argumento de que a agravada utilizou indevidamente os recursos públicos
ao extrapolar o limite de gastos para o aluguel de veículos, o que ensejaria a devolução
de tais valores, nos termos do art. 82, § 1º, da Res.–TSE nº 23.553/2017, demandaria o
reexame do contexto fático. Incidência do Enunciado Sumular nº 24 do TSE.
Negado provimento ao agravo interno.
(Acórdão TERESINA-PI Relator(a): Min. Og Fernandes Julgamento: 27/08/2020
Publicação: 22/09/2020).
Logo, é de se afastar a multa aplicada em razão do gasto com aluguel de veículo
automotor, em face da falta de previsão legal.

Num. 44556636 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290516600000043497089
Número do documento: 25061713290516600000043497089
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:29:24
Por fim, consoante destacado no parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, “a única
consequência jurídica para a extrapolação do limite de gasto específico com aluguel de
veículos é a desaprovação das contas, associada, na hipótese de se tratarem de recursos
públicos, de se considerar sua utilização indevida e determinar o recolhimento ao Tesouro
Nacional”.
Como o recurso utilizado para pagamento desta despesa é originado do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha - FEFC, conforme aferido no documento de ID
44452307, seria possível a determinação de recolhimento de valores ao erário, nos
termos do artigo 79, parágrafo 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Contudo, uma vez que a sentença recorrida não tratou do recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, não é possível, neste momento, impor tal obrigação. Esse
entendimento apoia-se no princípio da non reformatio in pejus, que proíbe o agravamento
da situação jurídica do recorrente em decorrência de recurso interposto exclusivamente
por ele.
Assim, considerando todas as irregularidades ora apreciadas, impõe-se o provimento
parcial do recurso eleitoral interposto, apenas para afastar a aplicação de multa no
montante de R$ 1.517,77.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do recurso
eleitoral interposto por Aparecido Rodrigues da Silva, mantendo-se a desaprovação de
suas contas e afastando a aplicação de multa de R$ 1.517,77.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600351-
71.2024.6.16.0019 - Pinhalão - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 APARECIDO RODRIGUES DA SILVA VEREADOR,
APARECIDO RODRIGUES DA SILVA - Advogado do(s) RECORRENTES: FABIO BARTH WAHL -
PR60343 - RECORRIDO: JUÍZO DA 019ª ZONA ELEITORAL DE TOMAZINA PR
DECISÃO

Num. 44556636 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 17/06/2025 13:29:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061713290516600000043497089
Número do documento: 25061713290516600000043497089
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 14:29:24
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.06.2025